Tribunal: TJDFT
Processo: 0716468-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA REALIZADA. FORMA. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. (DL no 911/69, art. 2o, § 2o, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 13.042/14). ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA AO REMETENTE. INFORMAÇÃO DE “AUSENTE”. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA NA OPORTUNIDADE DE TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APERFEIÇOAMENTO DA MEDIDA. PRESSUPOSTO. SIMPLES REMESSA DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO DO OBRIGADO CONSIGNADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO FRUSTRADO POR MOTIVO DE MUDANÇA, AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO. IRRELEVÂNCIA. APERFEIÇOAMENTO DA NOTIFICAÇÃO. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Tema 1.132). CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROTESTO. ATO CARTORÁRIO APTO A CONSTITUIR O OBRIGADO FIDICIÁRIO EM MORA. DUPLICIDADE DE MEDIDAS PREMONITÓRIAS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL LATENTE. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO DO RÉU AOS AUTOS ATRAVÉS DE PATRONO MUNICIADO DE PODERES PARA RECEBIMENTO DO ATO. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. CONCESSÃO. REITERAÇÃO. DESCABIMENTO. REVELIA. RECONHECIMENTO DO FENÔMENO. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A parte que, a despeito de ter sido agraciada com a gratuidade de justiça no decorrer do trâmite processual, renova a postulação, e, outrossim, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra ato processual inexistente, demandando a elisão dos efeitos da revelia, que não lhe foram aplicados, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo quanto aos pontos, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente, inexistindo interesse apto a legitimar o reexame do que fora decidido a seu favor.
2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
3. O comparecimento espontâneo do réu aos autos via de procurador municiado de poderes para recebimento da citação enseja o suprimento do ato citatório, tornando descabida a renovação do ato, determinando, inclusive, a deflagração do prazo para aviamento de contestação, à medida em que, acorrendo ao processo através de advogado devidamente habilitado, resta inequivocamente cientificado do seu conteúdo e inteirado de tudo o que fora alegado e pleiteado em seu desfavor e do estofo material invocado como abono do direito vindicado pela parte autora, restando devidamente habilitado a se defender no pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa que lhe são resguardados (CPC, art. 239, § 1o).
4. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira (DL no 911/69, art. 2o, § 2o).
5. De conformidade com a nova regulação vigente, a constituição do devedor fiduciário em mora como pressuposto para aviamento da ação de busca e apreensão fulcrada no inadimplemento em que incidira pode ser realizada mediante simples carta registrada com aviso de recebimento, tornando a inovação legal dispensável que a medida seja consumada via cartório de títulos e documentos, conforme a novel redação imprimida ao § 2o do artigo 2o do Decreto-lei no 611/69 pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014.
6. De molde a pacificar a controvérsia subsistente sobre o necessário para assimilação do aperfeiçoamento da notificação premonitória endereçada ao devedor fiduciário como pressuposto para sua constituição em mora e aviamento da ação de busca e apreensão em seu desfavor, notadamente em situação em que a medida, endereçada por via postal, não se aperfeiçoa por não ter sido localizado no endereço constante do contrato por ter se mudado, se encontrar ausente ou o endereço estar incompleto, o Superior Tribunal de Justiça, no ambiente do Recurso Repetitivo no 1.951.888/RS, Tema 1.132, firmara tese segundo a qual “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
7. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do devedor fiduciário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador (DL n. 911/ 69, art. 2o, §2o), implicando que, em tendo a credora fiduciária endereçado notificação ao obrigado fiduciário com observância do endereço aposto no contrato celebrado, a medida reputa-se aperfeiçoada com a remessa, não se abalando sua eficácia pelo fato de eventualmente ter sido devolvida com anotação no aviso de recebimento – AR de que o devedor se mudara, estava ausente no momento da diligência ou de que o endereço indicado está incompleto, conforme a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (Tema 1.132), apreensão que soa irreversível quando, aliada à medida, o credor promovera o protesto do contrato celebrado entre partes, corroborando a qualificação da mora do obrigado fiduciário.
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Unânime.